Tribunal: CARF
Processo: 10825.723793/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723793/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOAO ROBERTO MARTINS BAURU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Considera-se preclusa a matéria não suscitada em sede de impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13884.723027/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.476, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723793/2015-83
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723793/2015-83

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ a
seguir sintetizada.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios.
Cientificado da decisão de piso, o Recorrente interpôs recurso voluntário no qual
aduz que:
a) afirma não ter incorrido no atraso da entrega da GFIP, afirmando que
cumpriu tempestivamente a obrigação acessória, não obstante tenha
efetuado retransmissão em face de erro que imputa à Receita Federal de
Brasil, que deixou de registrar em seus sistemas a entrega das GFIPs
tempestivas;
b) Refere-se à anistia concedida pela Lei no 13.097, de 2015; bem como ao
projeto de lei no 7512/2014, que também trata da anistia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.476, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Deixo de conhecer as alegações pertinentes à anistia, por não terem
integrado as alegações da impugnação ao lançamento, quedando-se
preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conheço das demais alegações do recurso voluntário, por conterem os
requisitos legais.
A única a matéria devolvida a esse colegiado é a alegação de que teria
cumprido tempestivamente a obrigação acessória, a afastar a aplicação da
penalidade. Não obstante, o sujeito passivo não juntou documento algum
apto a provar tal alegação, justificando não possuir os comprovantes de
entregas das GFIPs supostamente tempestivas por tê-los descartado.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723793/2015-83

Com efeito, a confessada omissão do sujeito passivo em manter em boa
ordem e guarda os documentos aptos a comprovar o cumprimento das
obrigações acessórias a que está sujeito implica impossibilidade de
provar suas alegações, violando o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Isso posto, face à inexistência de prova da alegação defensiva, impõe-se a
manutenção do lançamento, que goza de presunção de legitimidade e
veracidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa; e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital